Tribunal: TJPA
Processo: 0809289-49.2022.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0809289-49.2022.8.14.0401

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

EMBARGADO: LUCIVALDO LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EdCrim 0809289-49.2022.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

EMBARGANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA:

LÉA CRISTINA B. DE SIQUEIRA DE V. SERRA

EMBARGADO:

LUCIVALDO LIMA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra acórdão que manteve a absolvição de Lucivaldo Lima pela prática dos crimes de ameaça (art. 146 do CP) e lesão corporal (art. 129, §9º e §13, do CP), com base no art. 386, II e VII, do CPP, por insuficiência de provas. O embargante alega omissão e obscuridade quanto à valoração dos depoimentos e laudos periciais que confirmariam a prática de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao não considerar adequadamente as provas, incluindo depoimentos de testemunhas e da vítima, e o laudo pericial, para fins de condenação do réu pelos crimes de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão ou obscuridade no acórdão embargado, uma vez que o colegiado apreciou todas as questões suscitadas de forma fundamentada, com expressa manifestação sobre as provas valoradas pelo Juízo de primeiro grau.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que o julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que a motivação apresentada seja suficiente para justificar o acolhimento ou rejeição das pretensões, o que ocorreu no presente caso.

A pretensão do embargante de rediscutir o mérito da decisão já proferida não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração, os quais se restringem às hipóteses de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, nos termos do art. 619 do CPP, não configuradas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não são a via adequada para rediscutir o mérito da decisão já proferida, destinando-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição.

O julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 619.

CF/1988, art. 5º, LIV, LV.

CP, arts. 146, 129, §9º e §13.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - EDcl no AgRg no RHC: 150702 AM 2021/0230364-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022;

STJ - EDcl nos EDcl nos EREsp: 1530637 SP 2015/0100634-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/11/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/11/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EdCrim 0809289-49.2022.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

EMBARGANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA:

LÉA CRISTINA B. DE SIQUEIRA DE V. SERRA

EMBARGADO:

LUCIVALDO LIMA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, por meio da Procuradoria de Justiça Criminal, com fundamento no artigo 619 do Código de Processo Penal, contra o acórdão proferido por esta Corte, que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que absolveu
LUCIVALDO LIMA
das imputações dos crimes previstos nos arts. 146 e 129, §9º e §13, ambos do CPB, com base no art. 386, II e VII, do CPP, por insuficiência de provas.

Nas razões dos embargos, o embargante alega omissão e obscuridade no acórdão recorrido, sustentando que a decisão deixou de enfrentar teses relevantes postas para reanálise, especialmente no que concerne aos depoimentos das testemunhas e da vítima, bem como ao laudo pericial, que confirmariam a prática da violência doméstica.

Sustenta, ainda, que o acórdão embargado não considerou adequadamente a palavra da vítima, que assume especial importância nos crimes de violência doméstica, sendo corroborada por outros elementos probatórios, como os depoimentos testemunhais e a confissão do réu.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a obscuridade e a omissão apontadas, reformando o acórdão recorrido para condenar o embargado pelo crime tipificado no art. 129, §13 do CPB c/c art. 7°, I, da Lei n°11.340/06.

Em contrarrazões, o recorrido se manifestou pelo não acolhimento dos aclaratórios (id 19449105).

É o relatório.

_____________________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço dos embargos e passo ao exame do mérito.

Em primeiro lugar, não houve omissão e, tampouco, obscuridade no acordão proferido por este colegiado nos itens apontados nas razões recursais, afinal, houve expressa manifestação e fundamentação no voto condutor acerca das provas produzidas e valoradas pelo Juízo originário, fundamentação esta que, decerto, poderá ser confrontada no mérito de sua valoração a partir das vias recursais extraordinárias junto aos tribunais superiores.

Em segundo lugar, resta pacificado no âmbito do STJ, o entendimento segundo o qual o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pelas partes ao proferir sua decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões que lhe foram formuladas[1]
, tal como ocorreu no caso sob exame.

E, por fim, ainda segundo a jurisprudência do STJ, é pacífica a tese de que a pretensão de rediscussão de matéria já decidida é incompatível com a natureza do julgamento dos embargos declaratórios[2]
, já que sua oposição está reservada para situações nas quais o pronunciamento judicial padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o disposto no art. 619[3]
do Código de Processo Penal, situações estas inexistentes, a meu ver, no caso analisado.

Assim, em havendo o enfrentamento das questões suscitadas na apelação, de forma fundamentada, pelo acordão embargado, especificamente quanto à valoração das provas debatidas em consonância com a legislação e jurisprudência pertinentes, infundadas são as alegações da parte embargante que, ao que tudo indica, pretende por meio destes declaratórios, tão somente modificar o resultado do julgado por mero inconformismo mediante a rediscussão de teses defensivas já rechaçadas, porquanto não cuidou de evidenciar a procedência dos alegados vícios a ensejar integração da decisão combatida.

Em suma, os embargos devem ser rejeitados.

Posto isso,
conheço e rejeito
os aclaratórios.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Por todos, cito: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. TENTATIVA DE OBTER REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão embargado, visando, assim, a reversão do julgado, não viabiliza a oposição dos aclaratórios. 2.
Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte
(AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017). 3. Na hipótese, como bem justificado no voto proferido no agravo interno, a denúncia claramente descreve a prática de fatos típicos, com a presença de elementos concretos da autoria e materialidade da conduta, aptos a afastarem a alegação de inépcia da inicial e de autorizarem o regular prosseguimento da ação penal. 4. Destacou-se, ainda, que nos delitos societários, não se verifica a inépcia da inicial acusatória quando, apesar de não descrever detalhadamente a atuação de cada imputado, indica o nexo entre a sua ação e o apontado resultado criminoso, a possibilitar o exercício da ampla defesa. 5. O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade. 6. Embargos de declaração rejeitados (STJ - EDcl no AgRg no RHC: 150702 AM 2021/0230364-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

[2]
Por todos, cito: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA NOS ACLARATÓRIOS ANTERIORES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Não caracteriza omissão o não enfrentamento de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação do mister do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2.
A pretensão de rediscussão de matéria já decidida é incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ - EDcl nos EDcl nos EREsp: 1530637 SP 2015/0100634-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/11/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/11/2021).

[3]

Art. 619
.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Belém, 09/10/2024